Tribunal: CARF
Processo: 11065.004371/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004371/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Reconhecida a ilegalidade da incidência das contribuições sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que
lhe sejam prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de
trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não há que se falar
em cumprimento das obrigações acessórias.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO
DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004371/2008-98
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.004371/2008-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte o lançamento decorrente do
descumprimento de Obrigações Acessórias relacionados ao período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S.A. teve lavrado contra si o Auto de Infração -
AI em epígrafe por não haver declarado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP os valores pagos à
UNIMED - Cooperativa de Serviços Médicos, nas competências janeiro de 2004 a
dezembro de 2006.
O lançamento atingiu o montante de R$ 62.168,88 (sessenta e dois mil, cento e sessenta
e oito reais e oitenta e oito centavos), valor consolidado em 21 de outubro de 2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Foi apresentada. impugnação tempestiva. A ciência do Auto de Infração – AI ocorreu
em 28 de outubro de 2008 e a protocolização da impugnação, em 18 de novembro de
2008
A empresa manifestou-se noticiando estar anexando cópia das SEFIPs retificadoras das
informações que deram origem ao AI. Entende que em razão de ter regularizado as
divergências apuradas a multa deve ser impugnada e "baixado o débito tributário
correspondente."
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 557):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.127.864-3 (Código de Fundamento Legal
68)
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS
BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve
aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária
referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II,
"c", do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.004371/2008-98

Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário remanescente no valor
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consolidado em 21/10/2008.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/07/2010 (fl. 569),
apresentou o recurso voluntário de fls. 579/581, alegando em síntese: que cumpriu todas as
obrigações acessórias atinentes ao contrato firmado com a Unimed, conforme documentos
juntados à impugnação, devendo ser cancelada a multa e consequentemente, extinguindo
qualquer crédito tributário constituído contra a requerente.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos.
Elas, independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no
prazo e forma fixados na legislação.
No presente caso, a recorrente foi autuada por deixar de escriturar e manter os
livros comerciais relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a contratação de cooperativas de trabalho, que foi declarada inconstitucional.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
A decisão da Turma foi a seguinte: Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso.
Ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a
contratação de cooperativas de trabalho
A recorrente alega que na contratação com cooperativas não haveria incidência da
contribuição previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa
de trabalho.
De fato, deve ser dado provimento quanto à argumentação da Recorrente, pois
consta do relatório ao Auto de Infração (fl. 37/43), mais especificamente na fl. 38/41:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.004371/2008-98

DOS FATOS GERADORES
6. De acordo com o parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
que institui o Plano de Custeio da Seguridade Social, na redação que lhe foi dada pela
Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999, equipara-se a empresa, para os efeitos da
citada Lei, entre outros, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.
7. Mensalmente, a UNIMED NORDESTE RS emitiu contra a entidade autuada — que é
efetiva contratante dos serviços -, faturas em que discriminados os valores das
mensalidades e de eventuais diferenças por conta do uso de serviços fora da área de
ação, conforme planos de saúde contratados, constituindo os pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento,
por força do que determina o art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela
Lei n° 9.876, de 1999:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
7.1. Na esteira da Lei, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999, assim estabelece:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
III - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, observado, no que couber, as disposições dos
§§ 7° e 8° do art. 219: (Redação dada pelo Decreto n° 3.265. de 29/11/99)
7.2. Por sua vez, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais hoje administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
prevê, para as cooperativas de trabalho que atuam na área da saúde, tendo em vista as
peculiaridades da cobertura dos diferentes planos, que a base de cálculo da contribuição
poderá sofrer reduções, não sendo inferior a trinta por cento do valor bruto da fatura,
nos contratos de grande risco ou de risco global — desde que os serviços prestados
pelos cooperados e aqueles prestados por demais pessoas físicas ou jurídicas e
materiais fornecidos não esteiam discriminados na respectiva fatura -, e a sessenta por
cento, nos contratos de pequeno risco, como se vê dos dispositivos a seguir transcritos:
Art. 291. Nas atividades da área de saúde, para o cálculo da contribuição de quinze
por cento devida pela empresa contratante de serviços de cooperados intermediados
por cooperativa de trabalho, as peculiaridades da cobertura do contrato definirão a
base de cálculo, observados os seguintes critérios:
I - nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado, quando os
serviços prestados pelos cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas ou
quando os materiais fornecidos não estiverem discriminados na . nota fiscal ou fatura,
a base de cálculo não poderá ser.
a) inferior a trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de grande risco ou de risco global, sendo este o que assegura
atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive exames
complementares ou transporte especial;
b) inferior a sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de pequeno risco, sendo este o que assegura apenas atendimento em
consultório, consultas ou pequenas intervenções, cujos exames complementares possam
ser realizados sem hospitalização;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.004371/2008-98

Parágrafo único. Se houver parcela adicional ao custo dos serviços contratados por
conta do custeio administrativo da cooperativa, esse valor também integrará a base de
cálculo da contribuição social previdenciária.
(Grifamos.)
7.3. Os contratos firmados pelo sujeito passivo com a cooperativa de trabalho médico,
todos incluem atendimento completo, vale dizer , são todos de grande risco. Considera -
se contrato de grande risco aquele que assegura atendimento completo, em consultório
ou em hospital, inclusive exames complementares ou transporte especial, ao passo que
contrato de pequeno risco é aquele que assegura apenas atendimento em consultório,
consultas ou pequenas intervenções, cujos exames complementares possam ser
realizados sem hospitalização, mas verifica-se que o ACP - Ato Cooperativo Principal
(conforme explicitado no item a seguir ) está discriminado em todas as faturas por ela
emitidas contra a ora autuada.
7.4. A própria UNIMED NORDESTE RS distingue os valores destinados à
remuneração dos serviços médicos - a que denomina Atos Cooperativos Principais –
daqueles destinados ao ressarcimento pelos serviços indispensáveis ao atendimento
médico , tais como despesas hospitalares , laboratoriais , de raio-x e de urgência - a que
denomina Atos Cooperativos Auxiliares -, conforme contratos firmados com a ora
autuada(Capítulo 5°, Cláusula Vigésima Sexta, letra "b"), e se a contribuição objeto do
presente lançamento incide justamente sobre os serviços prestados pelos cooperados
por intermédio da cooperativa de trabalho, por força do já citado inciso IV do árt. 22 da
Lei n° 8.212, de 1991, sua base de cálculo não deve ser senão que o valor dos Atos
Cooperativos Principais.
7.5. Ressalte-se que a contribuição devida pela empresa contratante de serviços de
cooperativa de trabalho, ou por outra, de cooperados intermediados por cooperativa de
trabalho, só tomará por base determinado percentual do valor bruto, da fatura emitida
vela contratada — trinta por cento nos contratos de grande risco, como destacado pela
própria UNIMED NORDESTE RS nas faturas em que cobradas mensalidades dos
diferentes planos de saúde contratados — se os serviços prestados pelos cooperados e
aqueles prestados por demais pessoas físicas ou jurídicas e materiais fornecidos não
estiverem discriminados, ao contrário do que se pode observar na contratação da
referida cooperativa pela ora autuada.
8. Importa notar ainda que a base de cálculo destacada pela UNIMED NORDESTE RS
nas faturas, para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRF, equivale ao valor do
Ato Cooperativo Principal — ACP, não devendo ser outra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
8.1. A propósito, estabelece o art. 652 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre a Renda e • Proventos de Qualquer Natureza:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei n°
8.541, de 1992, art. 45, e Lei n° 8.981, de 1995, art. 64).
(Grifamos.)
DOS LEVANTAMENTOS
9. Os levantamentos são utilizados apenas para fins de separação dos fatos geradores de
contribuições apurados ao longo do procedimento fiscal, possibilitando uma melhor
visualização e explicitação, nos relatórios, das respectivas bases de cálculo e da forma
de cálculo das contribuições incluídas nos Autos de Infração lavrados.
10. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente
lançamento, correspondem às faturas pagas à UNIMED NORDESTE RS apresentadas
pela entidade, relacionadas no Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.004371/2008-98

Contribuição Incidente sobre a Contratação de Cooperativa de Trabalho e que
juntamos cópias em anexo, relativamente aos serviços prestados pelos cooperados por
meio de cooperativa de trabalho e agrupados nos seguintes levantamentos:
10.1. Levantamento BF — Base de Cálculo conforme Fatura.
10.1.1 Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a base de cálculo destacada pela cooperativa de
trabalho nas faturas emitidas contra o sujeito passivo, correspondente a trinta por cento
do valor bruto das mesmas, quando se trata das mensalidades dos diferentes planos de
saúde contratados, e ao valor do Ato Cooperativo Principal — ACP, quando se trata do
pagamento pelo uso dos serviços de assistência médica fora da área de ação dos
referidos planos.
10.1.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade ora autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
10.2. Levantamento DV — Diferença Valor referente Base de Cálculo - ACP.
10.2.1. Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a diferença entre o valor do Ato Cooperativo
Principal - ACP e a base de cálculo destacada pela cooperativa de trabalho nas faturas
emitidas contra a ora autuada, quando houver.
10.2.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
11. A alíquota aplicada no presente lançamento de crédito é de 15 % sobre o valor do
Ato Cooperativo Principal - ACP, constante em campo próprio das faturas emitidas pela
UNIMED NORDESTE RS, conforme discriminado nos levantamentos a que se referem
os itens 10.1 e 10.2.
Ora, a informação consta do próprio relatório fiscal e portanto, está devidamente
comprovado que procede a alegação da Recorrente quanto a este ponto.
Resta evidente que o presente lançamento decorreu, em última análise, da falta de
pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviço de cooperativa de
trabalho. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos
autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.004371/2008-98

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, deve ser dado provimento ao presente recurso para afastar a tributação
sobre a prestação de serviço prestado por cooperativa de trabalho.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar o presente auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.004371/2008-98

Fl. 593
DF CARF MF
Original